Tribunal: TJSP
Processo: 1038660-05.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Usufruto
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA QUE RECAIU SOBRE A NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL – INCONFORMISMO DA USUFRUTUÁRIA - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA AÇÃO PRINCIPAL E DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – DESCABIMENTO – FALTA DE LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL RECONHECIDA POR DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE DEFENDER O DIREITO REAL DE USUFRUTO,

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA QUE RECAIU SOBRE A NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL – INCONFORMISMO DA USUFRUTUÁRIA - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA AÇÃO PRINCIPAL E DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – DESCABIMENTO – FALTA DE LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL RECONHECIDA POR DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE DEFENDER O DIREITO REAL DE USUFRUTO, PORQUE NÃO ATINGIDO PELA PENHORA - MANTIDA A SENTENÇA TERMINATIVA – RECURSO DESPROVIDO